Tribunal: CARF
Processo: 10936.721093/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.721093/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.873 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
M DE LURDES PAZ BARRETO CRISOSTOMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2019, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 31/08/2018. A ciência ocorreu em
18/09/2018.
2.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.721093/2018-40
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.721093/2018-40

débitos inscritos em Dívida Ativa têm como devedor principal Agro Giba Alimentos Ltda. ME e
que inexiste razão e/ou explicação para sua inclusão no polo passivo da exigência.
3.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão de o débito excludente encontrar-se na situação de devedor e o contribuinte figurar
como responsável solidário (e-fls. 25).
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/04/2019 e reitera a alegação apresentada em primeira instância
de que não é devedora do débito excludente, seja na condição de contribuinte, e/ou de
responsável; não se sujeita à sanção administrativa imposta de forma coercitiva; trata-se de
sanção política que implica em negativa de direito ao exercício da atividade econômica
empresarial. Por fim requer provimento do recurso voluntário (e-fls. 35 e seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débitos inscritos
(inscrição no 1361700197) na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com exigibilidade não
suspensa (e-fls. 7). Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos
fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o
que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.721093/2018-40

8.

Embora a recorrente alegue não ser devedora do débito excludente, seja na
condição de contribuinte e/ou de responsável, os fatos elencados nos autos do
10142.000539/200782 apontam em direção diametralmente oposta. Vejamos.
9.

Nos autos daquele processo em que se apurou interposição fraudulenta,
CRISÓSTOMO & BARRETO LTDA., CNPJ 02.050.933/000119, nome fantasia da recorrente
consta como responsável solidário e inclusive apresentou recurso voluntário contra a imputação
de responsabilidade. Veja-se:
Processo no
10142.000539/200782
Acórdão no
3403003.525
Sessão de
28 de janeiro de 2015
Recorrente AGRO GIBA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 06.034.824/000169); JONAS
CRISÓSTOMO (CPF 502.611.50987); CRISÓSTOMO & BARRETO LTDA. (CNPJ
02.050.933/000119)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 23/08/2006 a 20/03/2007
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO
AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Presume-se a interposição fraudulenta na operação de comércio exterior, a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com a pena
de perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro caso as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Recurso negado.
[...]
Na descrição dos fatos a fiscalização narrou, em síntese, que a filial da empresa AGRO
GIBA, que deveria funcionar em Guaíra PR (CNPJ 06.034.824/000240), não tinha
existência real. Em diligência ao local foi constatado o total abandono das instalações.
Foi constatado, ainda, a falta de condições operacionais da matriz da AGRO GIBA, que
deveria funcionar em Sete Quedas/MS para atuar no comércio exterior. Foi apurado
também que a empresa não possuía pátio ou depósito, operando no sistema de "venda
casada", o que caracteriza intermediação comercial, assemelhando-se a uma importação
por conta e ordem de terceiros. Foi constatado que os sócios Aldori Tonoli Caon,
Abraão Pereira dos Santos e João Carlos Betes demonstraram total ignorância sobre o
funcionamento da empresa, desconhecendo as características das mercadorias
importadas, desconhecendo os clientes e até mesmo o endereço da empresa.
Depoimentos dos sócios demonstram origem não comprovada dos recursos utilizados
na integralização de suas parcelas do capital social. A empresa não comprovou a
regularidade das suas operações de câmbio, pois para as importações realizadas a partir
de setembro de 2006, num total de US$ 122.876,00 apresentou apenas três contratos de
câmbio, equivalentes a US$ 31.917,00, os quais foram registrados em datas posteriores
ao termo de início de fiscalização. Tais contratos foram formalizados apenas para
atender às intimações do fisco, caso contrário não teriam sido registrados. Conforme
procuração de fls. 54/55 foi outorgado ao Sr. Jonas Crisóstomo, pessoa estranha ao
quadro social, acesso irrestrito à conta corrente da empresa. Corrobora a existência de
terceira pessoa, o comprovante de recolhimento antecipado de ICMS (fl. 57),
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.721093/2018-40

efetuado por Jonas Crisóstomo, onde figura como cliente a empresa
CRISÓSTOMO & BARRETO LTDA. Comprovada a interposição fraudulenta e a
inexistência das mercadorias em estoque, conforme demonstrativo de fls. 162, a
pena de perdimento deve ser convertida em multa igual ao valor comercial da
mercadoria.
[...]
Os sujeitos passivos foram notificados do Acórdão de primeira instância nas seguintes
datas:
a) JONAS CRISÓSTOMO (CPF 502.611.50987), em 17/07/2012 (AR, fl. 325);
b) CRISÓSTOMO & BARRETO LTDA. (CNPJ 02.050.933/0001-19), em
17/07/2012 (AR, fl. 327);
c) AGRO GIBA ALIMENTOS LTDA. ME, em 03/09/2012, conforme edital de fls.
329.
[...]
Relativamente à legitimidade passiva de Jonas Crisóstomo e de CRISÓSTOMO &
BARRETO, a responsabilização teve lastro no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/66,
in verbis:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Ora, a fiscalização comprovou à saciedade a participação e o interesse de Jonas
Crisóstomo e de CRISÓSTOMO & BARRETO nos negócios da AGRO GIBRA.
Os dois recursos se limitaram a alegar falta de provas, bem como o fato da data da
procuração ser posterior à data de parte dos fatos geradores abarcados pelo lançamento.
[...]
No que tange à sujeição passiva, ao contrário do alegado pela defesa, existem provas
irrefutáveis da participação de Jonas Crisóstomo e de CRISÓSTOMO &
BARROSO nas irregularidades apontadas.
Com esses fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para
manter o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Grifo
nosso)
10.

Posteriormente, ao final da discussão administrativa no Carf, o debito do referido
processo foi inscrito na Procuradoria da Fazenda Nacional em 2017 (e-fls. 11) e, em 2018, a
recorrente foi excluída do Simples em razão de o débito ainda estar exigível.
11.

Portanto, não procede o argumento da recorrente de que desconhece a causa da
imputação de sua responsabilidade.
12.

Também não procede a alegação de tratar-se de sanção política que implica em
negativa de direito ao exercício da atividade econômica empresarial, porquanto a exclusão no
caso em análise está prevista em lei. Pensar de forma contrária seria considerar tal lei
inconstitucional, o que vedado por este Carf. Afinal, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do
art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
13.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.721093/2018-40

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
14.

Uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar os débitos
excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do Simples.
Conclusão
15.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital